Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700517-72.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra SANDRA GOMES DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido (ID 45421817). Em suas razões (ID 45421820), a apelante sustenta que: 1) fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a apelada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 2) "o juízo de primeiro grau não aplicou o disposto da legislação acerca do ônus processual, e ainda cometeu erro grosseiro ao afirmar que a apelante “que tinha ou, no mínimo, poderia ter conhecimento sobre a condição financeira precária” de seu irmão”; 3) "a apelada não comprovou que a alienação do imóvel objeto destes autos foi capaz de reduzir o devedor à insolvência, já que o executado tem pessoa jurídica ativa, tem veículo próprio, e é representante comercial”; 4) "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ, o que não ocorreu no presente caso”. Após apresentar suas contrarrazões, a apelada (ID 45421864) da ciência quanto ao cumprimento da obrigação pelo executado nos autos do cumprimento de sentença (0704752-87.2019.8.07.0017). Nos termos do inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil-CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. De outro lado, o art. 674 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de terceiro para assegurar a posse ou propriedade de bem que seja objeto de constrição ou esteja em ameaça de ser constrito de quem não é parte do processo, portanto, terceiro. Satisfeita a obrigação, cessa o risco de constrição ou ameaça de constrição sobre o imóvel que a apelante alega ser de sua propriedade. Assim, diante desse quadro, INTIME-SE a apelante, ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a petição apresentada pela apelada (ID 45421864), em especial sobre a persistência do interesse recursal. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator